Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-06.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026112-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.196.381-80 (AGRAVANTE), JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.198.041-01 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO registrado(a) civilmente como OSCAR DA CRUZ GUIMARO - CPF: 003.438.038-87 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO - CPF: 148.110.998-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - REJEITADA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026112-06.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Clovis Picolo Filho e outros

EMBARGADO: Espólio de Oscar da Cruz Guimaro

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 1000362-05.2019.8.11.0109, da Vara Única da Comarca de Marcelândia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Clovis Picolo Filho e outros
, de acórdão

proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a decisão concessiva da liminar de reintegração de posse está fundada em elementos probatórios que transparecem em robusto juízo da verossimilhança, a revogação da medida de urgência concedida não se mostra razoável, de maneira que impõe-se a sua manutenção até a cognição da lide.

Alegam ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão da juntada de novo documento pelo embargado e ausência de intimação para manifestação.

Dizem que o v. acórdão é omisso quanto a análise da tese recursal que trata da ausência dos requisitos legais para a manutenção da liminar de reintegração de posse deferida ao embargado. Realça que o v. acórdão nada pronunciou quanto aos danos ambientais.

Requer em preliminar, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da legislação pertinente.

Contrarrazões (id. 206081657). Sustenta não haver nulidade, porque o v. acórdão não fez qualquer referência ao documento juntado a posteriori, bem como que a alegada nulidade se dá após o acesso aos autos e sustentação oral realizada no julgamento, momento em que poderiam ter feito tal alegação. Assevera ainda, não se visualizar omissão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em preliminar, os embargantes suscitam a nulidade do acórdão sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da juntada do documento pelo embargado (id. 197958176 e 197958180), dos quais não foram intimados para manifestar e que subsidiaram o v. acórdão.

Com efeito, a par dos documentos colacionados pelo embargado, após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, certo é que não subsidiaram o entendimento firmado no j v. acórdão, que se ateve aos documentos apresentado no feito principal e ao concluído pelo Magistrado. Nesse sentido extrai-se do v. acórdão:

Pois bem. Quanto a denúncias de crime ambiental na área objeto do litígio, bem consignou o Juízo de que tal fato, se ocorrido, deve ser direcionado as autoridades competentes, inclusive, ao que se evidencia, já há providências neste sentido.

Veja que não há no v. acórdão qualquer apontamento aos documentos indicados pelos embargantes, de maneira que não há nulidade a ser reconhecida. Rejeita-se, assim, a preliminar.

Por sua vez, quanto a alegada omissão a tese recursal de ausência de elementos para manter a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, melhor sorte não socorre aos embargantes.

O v. acórdão fixou como controvérsia a presença, ou não, de elementos que pudessem autorizar a revogação da liminar de reintegração de posse.

Com efeito, a liminar foi deferida em 2020 após a realização de auto de constatação e de audiência de justificação prévia.

De relevo anotar que a discussão acerca da nulidade do documento que corroborou a liminar, se trata do ponto tido por controverso, a ser dirimido no curso da ação, como expressamente registrado no v. acórdão.

Já, a questão do dano ambiental, como consignado, demanda providências junto as autoridades competentes, o que, ao que se evidencia, já foi tomada.

Neste contexto, não se visualizaram razões para a reforma da decisão agravada.

O v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido, de modo que os presentes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de fazer prevalecer a sua tese.

Assim, por certo que o alegado vício foi devidamente enfrentado, ainda que de forma contrária ao interesse dos embargantes.

Realça-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Em relação ao prequestionamento o julgado de forma clara e objetiva analisou a matéria abordada, com ênfase nas razões pelas quais manteve a decisão agravada. Vale dizer, constam no v. acórdão todos os dispositivos relevantes ao deslinde do julgamento. Não bastasse,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fixher, j. 18/04/2006).

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024